Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701925-47.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: RONNIE MARCOS DE JESUS SILVA AGRAVADO: NANCI AGUIAR PAIXAO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por RONNIE MARCOS DE JESUS SILVA contra a decisão ID origem 204001631, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0733666- 73.2023.8.07.0001, ajuizada por NANCI AGUIAR PAIXÃO ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, nos seguintes termos: No mais, indefiro a produção da prova testemunhal pretendida pelo requerido (ID 187064796), considerando que as testemunhas arroladas seriam ouvidas apenas como informantes em razão de possível interesse no litígio, pois, conforme informado pela autora (ID187266727), e não rebatido pelo réu (ID203074142), dentre as quatro pessoas arroladas, dois seriam funcionários do requerido e os outros dois são seus filhos. Em consequência, os respectivos depoimentos teriam valor probatório diminuto. Ademais, a questão referente ao "tamanho da área objeto da presente lide" (justificativa apresentada para a oitiva dos informantes -ID 187064796), aparentemente, não desafia a produção de prova oral. Registro que o ponto controvertido consiste no esbulho possessório alegado pela autora, cujo ônus probatório recai nela, por se tratar de fato constitutivo do seu direito. No intuito de melhor instruir o feito, intime-se a parte autora para informar, no prazo de 5 dias, a data aproximada em que "ofereceu de forma informal e temporária" ao réu(ID168485300, página 3) uma parte do seu imóvel, cientificando-o de que não integrava a área por ele adquirida (412,5m2). Na ocasião, deverá apresentar eventuais elementos de prova acerca da referida negociação, caso os possua. Ultrapassado o referido prazo, sem nova manifestação das partes, venham os autos conclusos para julgamento antecipado. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante esclarece que a lide permeia sobre o fato de que a Agravada alegar que o Agravante estaria ocupando área maior do que a área compreendida no Acordo firmado entre as partes. A respeito do requerimento de contradita das testemunhas antecipadamente, sob alegação de que são filhos do agravante/requerido, defende que nem todos os são e que ainda existe a possibilidade de eles atuarem como informantes. Quanto a necessidade da prova testemunhal, afirma sua pertinência em relação à solução da lide, haja vista que existe um contrato firmado entre as partes, com testemunhas que presenciaram o feito, no qual se questiona o cumprimento do que foi acordado. Sustenta que a probabilidade do direito encontra-se demonstrada pelas leis, doutrinas e jurisprudências reproduzidas, que se adequam com perfeição ao caso concreto. Por outro lado, aduz ser manifesto o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, pois o Agravante está sendo ceifado do seu direito a ampla defesa nos autos do processo principal, na qual teve seu pedido de produção de prova testemunhal indeferido. Ao final, requer que seja concedido em caráter liminar efeito suspensivo à decisão Id. 204001631 que negou a produção de prova testemunhal, transformando-a em diligência para oitiva das testemunhas arroladas pelo agravante; e no mérito requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que, além de não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão que indefere a produção de prova testemunhal não comporta a aplicação da taxatividade mitigada conferida pelo col. STJ no Tema Repetitivo n. 988. É que, no caso, não vislumbro urgência tal que inviabilize aguardar a regular tramitação do feito no 1o Grau e a eventual discussão da questão em sede Apelação, seja em preliminar, seja em contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). Desta feita, após a prolação da sentença, o agravante poderá tomar conhecimento da real necessidade da produção da prova requerida, isto é, caso seja vencedor, poderá considerá-la dispensável. Em sentido semelhante, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal, abaixo transcrita: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO ESTAR NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL (OITIVA DE TRÊS TESTEMUNHAS) E CONCEDEU O PRAZO PARA QUE A REQUERIDA MANIFESTASSE INTERESSE NA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por não estar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 1.1. A decisão agravada é saneadora e deferiu a produção de prova oral, consistente na oitiva das três testemunhas. O juiz concedeu o prazo de 15 dias para a requerida, para que se manifestasse sobre o interesse na produção de outras provas. 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 2.1. Para a mitigação da referida taxatividade deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. 2.2. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para sustar decisão saneadora que deferiu a produção de prova oral, consistente na oitiva das três testemunhas. Além de ter o juiz concedido o prazo de 15 dias para a requerida, para que se manifestasse sobre o interesse na produção de outras provas. 3. Na hipótese dos autos, existe rito de impugnação específico contra a decisão saneadora, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1394604, 07318096320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Intimem-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator